Tribunal: TJDFT
Processo: 0051963-29.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0051963-29.2010.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS) E DETRAN DF RECORRIDO: JOSE EUCLIDES LUDUVICO DE SOUSA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12528736): ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INAPLICABILIDADE DA NORMA LOCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENQUADRAMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/DF. 1. O artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, foi declarado inconstitucional pela Corte Especial deste eg. TJDFT, na Arguição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7. 2. A infração geradora do auto de infração impugnado enquadra-se no inciso VIII, do artigo 231, do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, além da aplicação da penalidade de multa, a medida administrativa admissível limitar-se-ia à retenção do veículo utilizado no transporte irregular de passageiros. 3. É de todo nulo o auto de infração impugnado, eis que viciado na origem devido à apreensão ilegal do veículo quando da autuação. 4. O DETRAN/DF é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que envolva pretensão de liberação de automóvel recolhido ao depósito da autarquia por cometimento de infração de trânsito. 5. A imposição de multa e o recolhimento do automóvel configuram meros transtornos do cotidiano, os quais são incapazes de abalar a honra subjetiva do indivíduo. 6. Recurso voluntários e remessa oficial desprovidos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014